Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-11.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002724-11.2017.8.14.0100

APELANTE: MAILSON GONCALVES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO
Nº 0002724-11.2017.8.14.0100

AUTOS
DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE AURORA DO PARÁ (Vara Única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAILSON GONÇALVES DE JESUS

ADVOGADA: URSULA DINI MASCARENHAS – Def. Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR
: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PENA DE MULTA. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRECEITO SECUNDÁRIO DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Impossível operar a redução do patamar da pena de multa fixada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois concretizada em consonância com o preceito secundário da norma, bem como foi observado, no decorrer da dosimetria da pena, a proporcionalidade concreta entre o quantum da reprimenda corporal e o número de dias-multa da sanção pecuniária.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro a seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des
. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

MAILSON GONÇALVES DE JESUS,
sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto e, 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 19 de maio de 2017, por volta das 14h00, uma guarnição da Polícia Militar prendeu o apelante em flagrante delito com 25gramas de crack.

Perante a autoridade policial o apelante confessou que pretendia vender a droga por R$ 10,00 cada cabeça, auferindo lucro em torno de R$ 900,00 com o comércio. Alegou ainda, que traficava para si mesmo e não possuía patrão, bem como, já havia sido preso em Paragominas/PA. Por fim, contou que comprou o entorpecente em Mãe do Rio de um traficante e que é a primeira vez que mexe com drogas.

Finda a fase instrutória, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o réu por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso, (fl. 225).

Em suas razões, (fls. 226/227) combate, unicamente, o quantum da pena pecuniária estabelecida pelo juízo sentenciante em 730 (setecentos e trinta) dias-multa, por considerar excessivo e desproporcional ao patamar fixado para a reprimenda corporal, que afirma foi estabelecida próximo ao mínimo legal aplicável ao crime de tráfico.

Refere, que o valor da pena de multa, extrapola em demasia o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa e o máximo que é de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Com esses argumentos, pleiteia pela redução da pena de multa em patamar condizente com a reprimenda corporal em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que não há reparos a serem feitos na pena de multa estabelecida na r. sentença, visto que elaborada em estrita observância aos parâmetros fixados no art. 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, postula pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo (fls. 233/238).

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 246).

O Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 258/263).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme consignado no relatório, a defesa postula, unicamente pela redução da pena de multa, nos termos do art. 49, §1°, do Código Penal. Razão não lhe socorre.

Destarte, a irresignação da defesa encontra o primeiro óbice no fundamento apontado, de vez que, pede que a pena de multa seja aplicada nos termos genéricos do art. 49, do CP. Ocorre que, o delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) apresenta preceito secundário específico em relação a pena de multa, qual seja, mínimo de 500 (quinhentos) e máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

In casu
, na primeira fase, o magistrado singular, examinando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, bem como, as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei 11.343/06
,
fixou a pena-base em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, após negativar os vetores relacionados a personalidade e as consequências do crime.

Na segunda fase, não se revelaram presentes agravantes, todavia, o Juiz Sentenciante reconheceu em favor do réu, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, atenuando a pena a razão de 1/6 (um sexto), concretizando a reprimenda em (07) sete anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo a reprimenda mantida nesses patamar, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena.

Nesse viés, constata-se, que a pena de multa imposta na sentença em 730 (setecentos e trinta) dias-multa, foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em consonância com a pena privativa de liberdade, não havendo que se falar, portanto, em desproporcionalidade.

Além do mais, o dia-multa, igualmente, restou fixado em seu patamar mínimo legal, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme determina a regra do art. 49, §1º, do CP.

Assim, tendo em vista que a pena de multa foi corretamente fixada em observância a sanção corporal, deve-se ser mantida nos termos da sentença vergastada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento mantendo em todos os seus termos a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022